Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602453-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602453-94.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL - ELEIÇÃO
2022 - Partido Social Cristão - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL
(ADVOGADO)
RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL (REQUERENTE)
FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724065
19/09/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.496

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602453-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - OAB/PR58585
REQUERENTE: RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL
ADVOGADO: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - OAB/PR58585
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
D E M A N D A T O O U T O R G A D O A
A D V O G A D O ( A ) . I N T I M A Ç Ã O
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
S Ú M U L A
4 2
D O
T S E .
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
Num. 43724065 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não
impede a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, dos recursos
oriundos do FEFC que se destinaram ao
pagamento de despesas irregulares, nos
termos do artigo 79, § 1°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RAFAELLE DE OLIVEIRA
PORTUGAL, candidato não eleito a deputado federal pelo partido PSC, referente às
eleições gerais de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais presentou parecer conclusivo (id. 43608768)
pela não prestação das contas diante da ausência de apresentação de instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada. Além disso, apontou
Num. 43724065 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, em razão da ausência de apresentação de contratos de prestação
de serviços, no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o que viola os artigos
35, 53, II, c, e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual (id.
43585932), o candidato não se manifestou (id. 43589218),

Foi decretada a revelia do prestador na decisão de id. 43589683.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela não prestação de contas (id.
43649444).

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No presente caso, o Setor Técnico apresentou parecer conclusivo (id.
Num. 43724065 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

43608768) pela não prestação das contas diante da ausência de apresentação de
instrumento de mandato para constituição de advogado ou advogada.

A ausência de instrumento de mandato obsta a análise de mérito da
prestação de contas, como será destacado a seguir.

A não apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado ou
advogada fere o disposto no artigo 53, II, f, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido
apresentado na prestação de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual (id.
43585932), o candidato não se manifestou (id. 43589218), razão pela qual foi decretada
sua revelia, com fulcro no art. 344 do Código de Processo Civil (id. 43589683).

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após houve o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo
Plenário”, a qual revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do
advogado subscritor da prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA
CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
Num. 43724065 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

entendimento de que a não apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha,
aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da
Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74,
§ 3º, que determinava o julgamento das contas como não
prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas.

[...] (Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Resolução nº
23.607/2019, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral
julgou os autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “
por ser o advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal,
indispensável à administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um
processo de prestação de contas sem a participação de advogado e fora das
exceções legais seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a
própria natureza jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, o descumprimento da intimação
específica para regularizar a representação processual é vício que
leva à extinção do processo sem julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará
prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

Num. 43724065 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal
de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a
“extinção sem resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das
contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o
artigo 74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser
observadas as disposições constantes da Constituição Federal e
do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções,
exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE
no precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado
no voto vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão
de julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer,
porque à parte deve ser garantido o direito de ser assistida em
juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico
específico e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a
sua representação processual, após citação pessoal e específica,
impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos
do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à
prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo
80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no artigo 29, § 2º, II, da Resolução nº 23.604/19 do
TSE, que estabelece:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação
Num. 43724065 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na
forma do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5
(cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos
dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado
para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado ou
advogada consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja
consequência é prevista no artigo 98, § 8º, do mesmo Diploma Legal, que possui a
seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as
intimações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado
regularmente constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato
e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o
tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

[Grifou-se]

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de mandato em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, entende-se que as contas não foram prestadas, em consonância
com o parecer técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o
Num. 43724065 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo
os efeitos dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas,
conforme dispõe o artigo 80, I, da citada Resolução.

Nada obstante, verifica-se no item 7 do parecer técnico supracitado a
presença de irregularidades na comprovação de despesas realizadas com o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no importe de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais):

A irregularidade apontada nas despesas afronta ao artigo 53, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, que estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, por sua vez, prevê que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou
qualquer outro meio idôneo de prova, veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
Num. 43724065 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Assim, a violação constatada ao teor do dispositivo alhures transcrito,
configura aplicação irregular de recursos, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Destaque-se, por fim, que o fato das contas serem julgadas como não
prestadas não impede a determinação da devolução dos valores, nos termos acima
expostos, sob pena de beneficiar o candidato por sua omissão.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas de Rafaelle de
Oliveira Portugal, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, pelo
partido PSC, nos termos do artigo 74, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, bem
como para determinar o recolhimento total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) ao
Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da
Resolução TSE n. 23.607/2019, cujo valor de R$ 15.000,00 deve ser corrigido desde
agosto de 2022 e os R$ 2.000,00 restantes, desde setembro de 2022.

É como voto.

Num. 43724065 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602453-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAELLE
DE OLIVEIRA PORTUGAL DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: FERCEA
MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL - PR58585 - REQUERENTE: RAFAELLE DE OLIVEIRA
PORTUGAL - Advogado do REQUERENTE: FERCEA MYRIAM DUARTE MATHEUS MACIEL -
PR58585 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724065 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918442446400000042683532
Número do documento: 23091918442446400000042683532
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:10:30